Tribunal: STF
Processo: ARE 1525797
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



      APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ADICIONAL DE TITULAÇÃO, FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO ADQUIRIDO. AUSÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 563.965/RN, JULGAMENTO SOB REPERCUSSÃO GERAL. AGENTE ADMINISTRATIVO. SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA. CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA. CORRELAÇÃO À ATIVIDADE DESEMPENHADA. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 399/2019. IRREDUTIBILIDADE SALARIAL DO SERVIDOR PÚBLICO. GARANTIA CONSTITUCIONAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.



    1. É firme a jurisprudência deste Tribunal no sentido de reconhecer que, preenchendo o servidor público os requisitos da Legislação Municipal pertinente, faz jus à concessão da gratificação de titularidade no percentual definido na referida norma legal, cujas verbas pretéritas são devidas desde a data de protocolo do pedido administrativo.



    2. Na data do requerimento administrativo, a servidora já havia implementado os requisitos legais para a fruição da vantagem salarial nos moldes previstos na redação original da lei complementar municipal, quais sejam, estabilidade no cargo e especialização em curso superior, não havendo, portanto, óbice para concessão direta do adicional no percentual de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento base da agravada.



    3. Apesar de, em regra, não haver direito adquirido a regime jurídico (Tema nº 41 do STF), o caso em tela possui uma importante particularidade, já que a legislação reconhecia expressamente o direito de incorporação definitiva do adicional ao vencimento do servidor, de forma que a redução do percentual por lei posterior não deve alcançar o direito da autora.



    4. O agravo interno deve ser desprovido, quando a matéria nele versada tiver sido suficientemente analisada, na decisão recorrida, e a parte agravante não apresentar elementos capazes de motivarem sua reconsideração ou justificarem sua reforma. Inteligência do artigo 1.021 da Lei Adjetiva Civil.



    5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente